Tribunal: TJSP
Processo: 2196101-15.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Revisão criminal – Sentença condenatória de 1o grau da qual não houve interposição de recurso – Decisão que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP

Ementa:
Revisão criminal – Sentença condenatória de 1o grau da qual não houve interposição de recurso – Decisão que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
Na esteira de entendimento jurisprudencial dominante, deve ser conferida maior abrangência ao art. 621 do CPP, em casos nos quais não houve acionamento do 2o grau de Jurisdição. Não há como, porém, deferir pedido revisional, se a decisão não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena.